Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PUBLICITÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PARTE AUTORA JUNTOU DOCUMENTOS DO DIREITO VINDICADO. REVELIA. APLICAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade de citação se o mandado foi remetido para o endereço cadastrado perante cadastro governamental, vinculado ao Ministério da Economia, informado pelo INFOSEG, assim como ausente qualquer prova de que a pessoa responsável pela assinatura do aviso de recebimento não representava a instituição apelante ou era o responsável do condomínio pelo recebimento das correspondências.

2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, à parte autora incumbe demonstrar os elementos constitutivos de seu direito, cabendo à parte ré o ônus de provar situações impeditivas, extintivas ou modificativas do direito vindicado.

3. Diante da robusta prova documental juntada pela parte autora, aliada à revelia da ré/apelante, deve ser mantida a condenação desta ao pagamento dos serviços contratados, não havendo de falar em improcedência do pedido por ausência de provas.

4. Recurso desprovido.